Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE POSSE À RÉ. ESBULHO CONFIGURADO.

I – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça.

II – O MM. Juiz examinou detidamente a lide e expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento para ao final acolher a pretensão dos autores. Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença.

III – Não comprovada a transferência de posse do imóvel pelo “de cujus” para a ré, sua ocupação sobre o bem configura-se esbulho, a atrair a tutela jurisdicional por meio de reintegração de posse aos herdeiros do efetivo possuidor.

IV – Apelação desprovida.